Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-09.2018.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002862-09.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. SUFICIÊNCIA DA PROVA E CONFISSÃO JUDICIAL. HABITUALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção capitulada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à prisão simples de 15 dias, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, sendo substituída por restritiva de direitos. 2. Consta dos autos que o recorrente foi autuado transportando passageiros de forma ilegal e sem autorização da autoridade competente. Confessou, ainda, a autoria dos fatos, admitindo, em seu interrogatório, que transportou passageiros, sem autorização estatal, cobrando o valor de R$ 3,50 pela passagem. 3. Desta forma, o ilícito previsto no artigo 47 da LCP, que tipifica o exercício ilegal de profissão ou a atividade econômica ou o anúncio de que a exerce, sem o preenchimento das condições exigidas por lei, subsume-se à conduta do recorrente. 4. Registre-se que é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros, sem a devida autorização - atividade vulgarmente conhecida como "transporte pirata" -, uma vez que a prática viola a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei n. 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (art. 21, XII, e 175 da CF). Além disso, sua clandestinidade põe em risco a segurança, civilidade e cuidados à população e passageiros. (Acórdão n.1158833, 20180510002918APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA) 5. Outrossim, não se mostra possível a desclassificação, pois a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa bastante para a absolvição, de modo a se considerar a conduta mera infração de trânsito (art. 231, inc. VIII, CTB), afeta ao poder de polícia administrativa, ao contrário do dispositivo da LCP, que protege a organização do trabalho. Assim, não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. No mais, a habitualidade está indicada pela prova dos autos, em que consta do ID 13844708 - p. 3, que o recorrente já fora, inclusive, beneficiado por transação penal, pela prática do mesmo delito. 6. Desse modo, presentes a autoria e a materialidade (ID 13844700 - p. 1/7), bem como comprovados os fatos, mediante prova testemunhal coerente e coesa, colhida na fase processual (ID 13844978 - p. 2 e mídias anexadas, ID 14338202/14338203), considerando-se, ainda, a confissão espontânea do réu, tem-se que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1249961, 00028620920188070012, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido teria infringido os princípios da insignificância e da intervenção mínima do Direito Penal, em razão da atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros, por já se encontrar caracterizada como infração administrativa prevista no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões, pelo que passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. De início, verifica-se que faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal acerca da legalidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF Além disso, a questão de fundo veiculada no recurso é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais e Código de Trânsito Brasileiro), cuja análise foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) De outro lado, entender de modo contrário implicaria revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (ARE 960607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal